Tribunal: TJDFT
Processo: 0728067-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. APURAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DA DEVEDORA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Deflagrada a fase executiva e expirado o prazo para pagamento voluntário da obrigação retratada no título executivo, o executado sujeita-se a multa, decorrente da mora, e ao pagamento de nova verba honorária, volvida a compensar os trabalhos que serão desenvolvidos pelo patrono do credor na fase executiva (CPC, art. 523, §1o).
3. Os honorários advocatícios fixados na fase executiva compreendem todos os incidentes inerentes à execução, inclusive a impugnação advinda do executado, não sendo cabível nova verba ou a majoração da fixada ao ser deflagrada a execução se rejeitado o incidente de impugnação ou defronte recurso manejado pelo executado face à sua rejeição, pois descabidos desde a origem (CPC, art. 523, §1o; STJ, súmula 519).
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.